Tribunal: STF
Processo: HC 228030
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 820873/MG, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 6).



    Alega o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente por suposta prática dos crimes tipificados nos art. 288 e 349-A, ambos do Código Penal; b) não estão presentes os pressupostos do art. 313 do CPP; c) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem emprego lícito (servidor público concursado) e residência fixa; d) o somatório das penas máximas abstratamente cominadas para o crime alcançam o patamar de quatro anos, todavia o art. 313, I, do CPP exige que o preceito secundário do tipo seja superior a 4 anos; e) é ilegal a imputação ao paciente do crime de associação criminosa, uma vez que o tipo penal exige a presença de no mínimo três pessoas e, no caso, o delito envolveu apenas dois autores.



    Busca a revogação da prisão preventiva, com a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



     



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado às instâncias superiores, tampouco ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    Por outro lado, a Segunda Turma deste Tribunal já decidiu que a conversão em preventiva da prisão em flagrante de qualquer pessoa pressupõe a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (HC 186.490/SC, Rel Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020).



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 2/3):



    Passo a examinar a possibilidade e necessidade da prisão preventiva. Para decretação da custódia cautelar, a lei exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, insculpidos sob a égide do art. 312 do CPP.



    No caso, da análise dos documentos acostados ao presente APFD, verifico que os acautelados foram presos em flagrante delito, suspeitos da prática dos supracitados delitos. 



     Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, que se mostra regular e sem máculas, notadamente nas declarações prestadas pelo condutor e pelas testemunhas que acompanharam a operação policial que culminou com a prisão dos autuados. 



      Insta salientar que, em relação ao apenado Renato Geraldo Lino, trata-se de pessoa reincidente, possuindo condenação, estando, inclusive, em cumprimento de pena na própria penitenciária em que, supostamente, se deu os fatos.  Quanto ao flagranteado Ednei, não obstante se tratar de pessoa tecnicamente primária, a conduta por ele, supostamente, praticada traz à tona a peculiaridade do caso, uma vez que se trata de um agente público, na condição de Policial Penal, o qual tem como objetivo manter o regular andamento do presídio, garantido a ordem e o bom comportamento das pessoas que ali estão acauteladas, supostamente, associou-se ao segundo flagranteado a fim de facilitar a entrada de aparelhos celulares na unidade. 



    Ademais, nota-se dos documentos carreados no presente feito, em especial as declarações colhidas, Ednei teria chegado mais cedo em seu ambiente de trabalho a fim de burlar a revista que é realizada na troca de turno. 



    De mais a mais, importante frisar que o flagranteado vinha sendo observado pelo serviço de inteligência da unidade há alguns dias, bem como que, recentemente, foram apreendidos 08 aparelhos celulares no pavilhão. 



     Desta feita, é preciso observar que a manutenção da prisão dos agentes flagrados é necessária não somente para aplicação da lei penal e para garantia da instrução processual, mas também, e principalmente, para garantia da ordem pública. 



    De qualquer forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra possível ante o teor do art. 312 do CPP e 313, inciso II, também do CPP. 



    Outrossim, pela análise dos autos, pode-se inferir que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes a oferecer uma resposta estatal adequada no presente momento, dada a real periculosidade e a previsível reiteração criminosa, em caso de liberdade. 



    Desse modo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de Renato Geraldo Lino e Ednei Peixoto de Macedo em prisão preventiva.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apresenta contradição, especificamente quanto ao paciente, ao apontar o atendimento do art. 313, II, do CPP (hipótese de admissibilidade da prisão preventiva para casos de reincidência em crime doloso) e assentar que o paciente é tecnicamente primário.



    Nesse contexto, verifico que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não elucida em que medida a prisão cautelar do paciente é autorizada à luz dos requisitos previstos no art. 313 do CPP.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais por não demonstrar concretamente as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente (5004087-16.2023.8.13.0471), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente